Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILSON DA SILVA CAMPOS, apontando hipótese de ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e o d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri da Ceilândia, como autoridade coatora. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia a ilustre impetrante que o ora paciente foi encarcerado em 23/10/2020, em face de decisão que decretou a sua prisão temporária, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A prisão temporária, por sua vez, foi convertida em custódia preventiva, no ato do recebimento da denúncia que fora ofertada contra o mesmo. Informa que já foi apresentada resposta à acusação e, em 02 de dezembro de 2020, requerida a designação de audiência de instrução e julgamento. Assevera que o processo encontra-se nesse “limbo”, não tendo sido, sequer, designada a audiência de instrução e julgamento, em evidente morosidade e ofensa à Instrução Normativa no 01/2011, da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça. Por outro lado, argumenta que a pandemia não é e não pode ser justificativa para tal atraso, na medida em que, em outros processos com réus presos, já ocorreu a audiência. Brevemente relatados. Passo a decidir. Conforme se pode observar, por meio do Habeas Corpus no 0751629-05, anteriormente já foi analisada pela egrégia 1a Turma Cível, sob minha relatoria, a legalidade da prisão preventiva do paciente, ficando o v. acórdão assim ementado: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a conveniência da instrução criminal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada”. Na presente impetração, o ilustre representante da d. Defensoria Pública, na condição de impetrante, alega ocorrência de constrangimento ilegal, considerando o prazo já decorrido desde a prisão provisória do paciente, realizada em 23 de outubro de 2020. Em consulta aos autos de origem (autos no 0722159-17), foi possível verificar que, em 27/01/2021, foi determinada pelo d. Juiz do conhecimento a designação de audiência para a instrução criminal. Na mesma ocasião, foi ordenada a intimação do paciente para que constituísse advogado para fazer a sua defesa técnica (ID 82061515). A d. Defensoria Pública foi nomeada em 02/02/2021, para patrocinar a sua defesa (ID 82511865). Como se observa, de fato não existe informação nos autos a respeito de eventual designação de audiência de instrução. Esta constatação, contudo, não implica automática caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da instrução, isso porque conforme está sedimentado na jurisprudência pátria, a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Em sendo assim, mesmo com a superação, em tese, dos prazos sugeridos na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri –, é necessário que fique devidamente caracterizado a desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, sobretudo em razão dos notórios efeitos decorrentes da pandemia sobre a rotina dos serviços cartorários, incluindo a designação de audiências virtuais. Por conta das considerações acima, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora, sobretudo em relação à designação de data para audiência de instrução. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.